Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728830-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANGELA MARIA MENEZES ROCHA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado), contra a decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0021239-32.2016.8.07.0001), homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou o pagamento do valor devido (ID 100145848 dos autos de origem). Analisando as razões recursais (ID 28835131), constata-se que o agravante defende o excesso de execução, indicando que não foram observados os critérios e índices fixados pela sentença exequenda. Alega, ainda, a necessidade de liquidação da sentença e realização de perícia, bem como que houve o depósito de garantia do juízo e, dessa forma, não deveria ser aplicada a multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. No entanto, aparentemente, essas questões foram analisadas na decisão de ID 92592404, proferida em 31.05.2021, e, portanto, estariam preclusas. A decisão recorrida promoveu a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial, reconhecendo que estes estão de acordo com o que restou decidido no processo. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo legal, sobre a aparente ausência de impugnação específica à decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator